Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-69.2009.8.11.0077
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001248-69.2009.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENERSON MALDONADO PERALTA - CPF: 034.820.911-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 034.597.571-59 (RECORRENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), Edinei Barbosa dos Santos (VÍTIMA), ELIANE AUGUSTA PEREIRA - CPF: 025.430.661-60 (VÍTIMA), EDINEI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 861.747.202-25 (VÍTIMA), AQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 034.597.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MAGISTRADA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Inexiste interesse recursal em relação à aplicação do princípio da consunção, porquanto a magistrada singular reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Generson Maldonado Peralta
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 1248-69.2009.811.0077, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (2º fato – vítima Edinei Barbosa dos Santos), e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, c/c art. 73, “in fine” c/c o art. 70, “in fine”, do Código Penal (3ª fato – vítima Eliane Augusta Pereira, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em relação à vítima Eliane Augusta Pereira, e a exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe em relação à vítima Edinei Barbosa dos Santos. De forma subsidiária, requereu a aplicação do princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tentativa de homicídio, afastando, assim, o delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (Id. 168489171).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 168489177).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, bem como declarou extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito prevista no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) – Id. 168489184.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme o seguinte sumário:

“
Recurso em Sentido Estrito
– Pronúncia – Homicídios qualificados, na forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] –
1.
Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal culposa [art. 129, § 6º, do Código Penal] em relação à vítima
Eliane Augusto Pereira
- impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal – a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “
factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.”
[lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do
animus
do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri –
2.
Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe em relação à vítima
Edinei Barbosa dos Santos
- impossibilidade
–
qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em Plenário do Júri –
3.
Requestada aplicação do princípio da consunção do delito tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, pelo crime delineado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal - ausência de interesse recursal – reconhecimento da prescrição do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo Juízo sentenciante – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Fato 01

Consta dos autos de inquérito policial que, em data incerta, no mês de junho de 2009, no Posto Rondon, localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o acusado GENERSON MALDONADO PERALTA adquiriu um revólver calibre 38, marca Taurus, coronha de madeira, série n. 1542612, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo que se apurou, o acusado adquiriu a arma em questão de uma pessoa não identificada, pagando por esta a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e passou a portá-la ilegalmente, inclusive vindo com a arma para esta cidade, onde a utilizou para o cometimento dos delitos narrados abaixo.

Fato 02

Consta, ainda que, no dia 28 de junho de 2009, por volta das 22h00min, em frente a Igreja Assembleia de Deus, localizada na Gleba Santa Helena, zona rural desta comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados GENERSON MALDONADO PERALTA e AQUELINO AGUIAR MARQUES, agindo em conjunto e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Edinei Barbosa dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Indireto de fls. 39/40, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Segundo restou apurando, o acusado GENERSON teve uma desentendimento com a vítima Edinei Barbosa dos Santos, razão pela qual resolveu assassiná-la e, para tanto, chamou o acusado AQUELIO para levá-lo até o local do crime e ajuda-lo na fuga.

Assim, no dia 28 de junho de 2009, deliberados a cometerem o homicídio, o acusado AQUELIO pediu um veículo emprestado e levou GENERSON, que estava armado, até a Igreja Assembleia de Deus, onde a vítima participava de um culto, ocasião em que ambos ficaram do lado de fora aguardando sua saída.

Infere-se que, assim que o culto terminou e os fiéis começaram a sair da Igreja, o acusado GENERSON avistou a vítima Edinei e passou a desferir vários tiros em sua direção. Na ocasião, a vítima, mesmo ferida, correu para dentro da Igreja, mas foi perseguida por GENERSON, que adentrou no local efetuando disparos.

Dentro da Igreja, o acusado Generson continuou a disparar contra a vítima, que já estava caída no chão, parando somente quando acabaram suas munições. Em seguida, GENERSON entrou no veículo onde o acusado AQUELIO o aguardava e ambos evadiram-se do local.

Apurou-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, uma vez que, apesar de gravemente ferida, a vítima Edinei foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde obteve o tratamento médico adequado.

Por fim, o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima covardemente para se vingar de um desentendimento que havia ocorrido há vários dias entre a vítima e o acusado Generson.

Fato 03:

Nas mesmas circunstancias mencionadas no fato 02, o acusado GENERSON MALDONADO PERALTA, agindo com dolo eventual, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Eliane Augusta Pereira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 14, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo que se infere dos autos, no momento em que o acusado GENERSON atirava contra a vítima EDINEI, havia várias pessoas saindo da Igreja e, mesmo sabendo que poderia atingir pessoas diversas da pretendida, aquiesceu ao resultado e não se importando, continuou a descarregar sua arma, acabando por atingir de inopino a vítima ELIANE, que somente não faleceu por não ter sido atingida em regiões vitais [...]”
(Id. 168489153).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra as vítimas Edinei Barbosa dos Santos e Eliane Augusta Pereira.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal em relação à vítima Eliane Augusta Pereira e pela exclusão da qualificadora do motivo torpe em relação à vítima Edinei Barbosa dos Santos.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do
“Boletim de Ocorrência [ID 168489153], Auto de Exame de Corpo de Delito [Eliane Augusta Pereira], Termo de Exibição, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Indireto [Edinei Barbosa dos Santos], albergados no ID 168489154”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das vítimas e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

“Declarações da vítima
Edinei Barbosa dos Santos

“[...] QUE conheceu o indiciado, o qual é alcunhado por "Tuquinha" há uns três meses atrás, no boteco do senhor Aristeu, situado na comunidade denominada de São Judas, no município de Nova Lacerda, na divisa com o município de Vila Bela; QUE na segunda vez em que encontrou com "Tuquinha" foi na mesma comunidade, porém, desta vez no boteco de propriedade do individuo alcunhado de "Tordinho". Local onde estava bebendo cervejas e outros tipo de bebidas alcoólico, tais como conhaque e pinga, estando ele (indiciado) também fazendo uso de bebidas alcoólica, ocasião em que acabou se desentendo e brigando com ele; QUE nesta briga ele acabou desferindo um golpe com um taco de sinuca, quebrando o seu braço direito, o qual ficou por trinta dias engessado; QUE mesmo depois que teve o braço quebrado em momento algum prometeu que iria matar o indiciado; QUE no dia do fato, foi participar do culto na igreja evangélica Assembleia de Deus, situada na Gleba Santa Helena, próximo da comunidade São Judas e assim que saiu da igreja deparou—se com o indiciado, o qual sacou de um revolver e disse: "você falou que vai me matar então vou matar você primeiro”, momento em que retornou correndo para dentro da igreja, contudo, foi atingido pelo primeiro disparo mesmo antes de ser virar, no peito do lado direito; QUE mesmo atingido pelo primeiro disparo continuou a correr para dentro de igreja sendo atingido por outros disparos; QUE foi atingido por cinco disparos, sendo que a maioria foi quando já estava caído dentro da igreja, QUE em seguida foi socorrido por populares que estavam na igreja até o hospital desta cidade e em seguida foi transferido para o hospital regional de Cáceres, QUE tanto dentro como do lado de fora havia muitas pessoas, inclusive uma senhora foi baleada; QUE foi na igreja por não saber que o indiciado estaria naquela comunidade [...]”

Declarações da vítima
Eliane Augusta Pereira

“[...] QUE no dia do fato estava na igreja Assembleia de Deus, na gleba Santa Helena, quando foi atingida por uma bala perdida; QUE no final do culto todos começaram a sair da igreja, tendo a declarante permanecido próximo a porta cumprimentando os conhecidos, bem como estava procurando seu filho; QUE escutou os tiros, mas imaginou que fosse bombinhas, contudo, logo sentiu que havia sido atingida por alguma coisa e em seguida escutou gritarias; QUE estando machucada, aproximou de seu cunhado e disse que havia sido atingida por um tiro; QUE não chegou a ver a pessoa que efetuou o disparo e nem a outra que foi atingida pelos disparos; QUE não sabe as razoes motivador do crime, pois não reside naquela comunidade e estava lá apenas para participar do culto; QUE foi imediatamente socorrida para o hospital desta cidade, onde após ser medicada foi liberada, pois o médico disse que não foi atingido nenhum órgão vital; QUE ficou sabendo que a outra vítima fora encaminhada para um hospital em Cáceres devido a gravidade das lesões [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

A testemunha
Rosalino Gonçalves,
tio do recorrente, disse que:

“[...] a) Generson foi por de trás do informante e lhe empurrou; Generson chegou e ficou na porta; b) o informante é porteiro da igreja e nesse dia estava na porta; c) viu que o carro estava encostado e estava o amigo e o pai dele (do réu Generson) no carro; Generson e Nenezão (Aquelio) chegaram no veiculo; d)
enquanto o culto estava acontecendo, eles ficaram no lado de fora da igreja
; e)
Edinei lhe empurrou e entrou na igreja e seu sobrinho [Generson] foi atrás, mas não chegou a entrar na igreja, ele ficou na porta, ai deu só dois tiros e acabou a munição
; f)
o acusado continuou atirando, mas parou guando acabou a munição e ele ainda continuou apertando o gatilho do revolver mas não saia disparo
; g) na hora, não viu a outra pessoa ser atingida; h) não sabe o motivo do crime; i)
a vitima caiu dentro da igreja; j) na hora não percebeu que era Generson, mas depois a mãe dele gritou o nome dele, dai que foi saber que era ele
; k)
o revólver “picou” duas vezes, mas não saiu tiro, porque não tinha mais
; l) Generson depois do tiro, correu; não viu ele embarcando em nenhum carro, “ele correu de a pé.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em sede judicial o recorrente confessou parcialmente a autoria dos delitos. Veja-se:

“[...] a)
é verdade gue atentou contra a vida da vítima e de outra pessoa perante a igreia Assembleia de Deus
, mas foi sua mas quem lhe chamou para ir a igreja; b) sua mãe foi na frente e depois o interrogando foi de carro; c) quando chegou na igreja, seu primo, de nome Jeferson, lhe falou que o rapaz que estava ameaçando de morte e estava no local; d) estava acabando o culto e foi ao banheiro e encontrou a vítima quando estava voltando, o
qual estava com a mão para trás; quando viu ele com a mão pra trás em uma distância de frente ele abaixou a mão e estava escuro e o interrogando viu um vulto na mão dele e achou que era uma arma
; e)
então, arrancou a arma e atirou nele e, ele saiu correndo pra dentro da igreja; da porta o interrogando atirou e depois deu outro tiro nele, tudo da porta;
f)
não viu quando acabou atingindo a outra vítima, porque ela estava atrás do púlpito;
g) a arma comprou em Pontes e Lacerda, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cujo vendedor não consegue se recorda, “não conhecia o Cara”; assim, o porte de arma é verdade; adquiriu a arma porque esse rapaz estava lhe ameaçando de morte; h) a desavença se deu quando estava na gleba São Judas, num final de semana, e estava num bar, e estava tendo jogo de sinuca, e foi um senhor no balcão pedindo pinga pro Alaor, e apos, se sentou; depois chegou Edinei e pediu pinga pro Alaor, que foi negado, então, Edinei partiu pra cima de Alaor, pegando uma faca que estava em cima do balcão e tentou furar Alaor, e para defender Alaor, o interrogando desferiu um golpe de taco no braço de Edinei, que saiu correndo e dizendo que iria matar o acusado, indo para um monte de balaustra, momento em que o interrogando deu outra tacada nele, que saiu correndo novamente e dizendo que iria lhe matar; i) tal fato ocorreu cerca de 30 a 60 dias antes dos tiros; j) Aquelio não teve participação; na verdade, foram juntos lá de sua casa, porque era final de semana e ele estava com eles; Aquelio foi na igreja junto com o depoente, mas foi para ir na igreja; sua mãe era crente; k) foi a igreja para comer salgado; l) Aquelio, na hora dos tiros, estava no carro dele; m)
era um 38, com 05 tiros, e as munições comprou junto com a arma;
n) Aquelio tinha o apelido de “Nenezao”; o)
deu 05 tiros primeiro de frente e depois pelas costas, ele estava correndo quando deu outro tiro; ai meio que virou de frente de novo dentro da igreja, e só até a porta o interrogando disparou mais 03
; p)
dentro da igreja só tinha essa senhora, que foi atingida, que estava orando; q) primeiro acertou no peito da vítima, e depois não sabe se foi nas costas, meio de lado e os outros foi meio de frente de costa
; r)
naquela hora queria matar a vítima, porque achou que ele estava armado, mas era só um boné com a mão pra trás; era por volta das 09h30 (da noite)
; s) o primeiro disparo estava distante da vítima cerca de 02 metros, e os outros foi mais distante um pouco; t)
na hora que viu que a vítima não estava armada, depois saiu o comentário que ele estava com um boné na mão, depois que o interrogando tinha terminado de descarregar (a arma); não tinha mais munição no bolso
.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

A dinâmica dos fatos descritos pelas vítimas e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pelas vítimas, visto que ao efetuar diversos disparos em local com grande concentração de pessoas, o recorrente agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de atingir pessoas diversas.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pelas vítimas inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Do pedido de exclusão da qualificadora

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo torpe, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo torpe, tendo em vista que há indicativos neste caderno processual que a motivação do delito foi em razão de uma discussão banal ocorrida entre o recorrente e a vítima Edinei Barbosa dos Santos três meses antes dos fatos.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Por fim, quanto ao pleito defensivo no sentido de aplicar o princípio da consunção do delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003, constato que não há interesse recursal, uma vez que a magistrada singular declarou extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito retro mencionado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023